Tribunal: TJPA
Processo: 0004468-81.2019.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004468-81.2019.8.14.0064

APELANTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO

APELADO: ZENO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EXISTÊNCIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO
,
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Viseu, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo requerente
ZENO DIAS DA SILVA
.

A sentença possui o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para:

a) condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a

título de danos morais;

b)
deferir o pedido de repetição de indébito, no entanto, na forma dobrada, devendo ser devolvidas os valores descontados a título de tarifa extrato até a data de sua suspensão, que será informada quando no cumprimento da sentença

c)
declaro nulos todos os descontos denominados tarifa de extrato;

Em relação à repetição dos valores pagos, os juros são devidos à taxa determinada pelo art.

406 do Código Civil, sendo devidos a partir da citação. A correção monetária é devida a partir da sentença (súmula 362 do STJ).).
”.

O banco réu apresentou recurso de apelação onde afirma que o empréstimo discutido foi devidamente contratado. Assim, garante que não praticou nenhum ato ilícito. Defende que não houve culpa ou má-fé de sua parte para fundamentar a condenação em restituição de valores em dobro. Ainda, alega que não há comprovação dos danos morais sofridos pelo autor, afirmando que a situação não passou de mero aborrecimento.

Requer que seja dado provimento ao recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, ou, sucessivamente, a redução do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso do Banco apelante/requerido (ID. 11121964).

É o relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos efetuados pelo requerente,
para condenar o banco réu na restituição e repetição do indébito, bem como ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (Mil reais), devidamente corrigido, a título de danos morais
.

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, observo a existência de indícios de má-fé do banco réu, uma vez que o não comprovou a contratação do serviço pelo apelado.

O apelante não apresentou contrato de abertura de conta corrente, com descrição dos serviços ofertados. Assim,
os documentos existentes no processo não são suficientes para garantir a idoneidade da relação negocial discutida.

Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação.
Assim,
não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia,
restando cristalina a sua responsabilidade exclusiva para com a ocorrência dos prejuízos ao apelado.

Reconhecida a irregularidade da relação jurídica em exame e da obrigação dela decorrente,
cumpre proceder com a devolução dos valores pagos indevidamente pelo autor
.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o apelado é idoso e recebe benefício da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.
Ou seja, o recorrido foi privado de parte de sua verba alimentar.

O Banco apelante ainda afirma que não houve a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral. No entanto, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$1.000,00 (Mil reais) é razoável. Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto

posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2024